Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719725-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURDES HELENA PEREIRA, CLAUDIA GOMES PEREIRA, VALERIA GOMES PEREIRA, BRUNO GOMES PEREIRA, FERNANDO GOMES PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALERIA GOMES PEREIRA, FERNANDO GOMES PEREIRA, CLAUDIA GOMES PEREIRA, LOURDES HELENA PEREIRA, BRUNO GOMES PEREIRA, contra acórdão de ID – 29920483. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29570054. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DODISTRITO FEDERAL - IPREV, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator